Tribunal: TJMT
Processo: 1002465-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002465-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO - CPF: 700.339.704-83 (PACIENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

SERIAM APLICÁVEIS OUTRAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS
“HABITUAL”
- PAPEL DESEMPENHADO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
VÍNCULO DIRETO COM A SU
POSTO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO - REITERAÇÃO DELITIVA -
NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - DECISÃO CONSTRITIVA

MOTIVADA -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - PRISÃO DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA - ORIENTAÇÃO DO STJ - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

O possível grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção
“Comando Vermelho”
, inclusive com vínculo direto com a su
posto líder da organização
, também autoriza a manutenção da custódia cautelar. (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ).

O risco de reiteração delitiva,
“fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode

ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

O
s predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 643.896/SP), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(HC 552851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(STJ, HC 552851/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002465-50.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S): DR. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

PACIENTE(S): FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de incidente processual (NU 1000610-69.2021.8.11.0086), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (ID 47295968).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem família constituída e exerce ocupação lícita; 3) seriam aplicáveis outras medidas diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 76284468), com documentos (ID 76284469 /ID 76284470).

O pedido liminar foi indeferido (ID 77466964).

O Juízo singular não prestou informações

(ID 77593989).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que:

“[...]Com isso, observa-se que a decisão fustigada se encontra muito bem fundamentada de acordo com os fatos concretos extraídos dos autos informativos, que revela a necessidade de se afastar o paciente do convívio social para fins de resguardar a ordem pública, na medida em que atua na traficância com habitualidade, exercendo função de relevância na organização criminosa a que pertence, notadamente na distribuição de entorpecente no Município a traficantes menores, tendo forte ligação com a pessoa de Fabiano Ferreira Lima, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Comando Vermelho naquela urbe.

Se não bastasse, a necessidade de se resguardar a ordem pública também se observa do fato de que o paciente responde a outras duas ações penais por crime análogo (tráfico de drogas) e receptação (NU 2837-20.2019.811.0086 e NU 0003424-13.2017.8.11.0086), o que faz incidir a regra estatuída no Enunciado no 06 desta E. Corte de Justiça: [...]

Ademais, diferentemente do sustentado pelo impetrante, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente não se revelam suficientes, uma vez que este, em outra oportunidade (Processo Código 130091 – Nova Mutum/MT), já foi beneficiado com liberdade provisória mediante o cumprimento de outras medidas cautelares e, mesmo assim, voltou a delinquir, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para fins de resguardar a ordem pública.

Com essas considerações, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, manifesta-se pela DENEGAÇÃO da ordem, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente [...].”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça – ID 79407997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.1.2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] Segundo consta, no decorrer do ano de 2020, teria sido instaurado pela autoridade policial o Termo Circunstanciado no 41/2020, objetivando apurar a prática do delito de posse de drogas para uso próprio, haja vista que no dia 15/07/2020 a pessoa de Elisson Rocha de Araújo foi surpreendido por policiais, trazendo consigo entorpecentes (37,8 gramas de maconha - laudos preliminar e definitivo nos Ids. 46997992 e 46997993), nesta cidade de Nova Mutum/MT (Boletim de Ocorrência no 2020.165098 - Id. 46996267).

Devidamente inquirido em sede policial, Elisson apontou o representado Francisco Juvi como sendo o indivíduo que teria lhe vendido as substâncias entorpecentes naquela oportunidade, acrescentando, ainda, que sempre adquire drogas dele (Termo de Declarações em Id n. 46996267, pág. 07).

Na oportunidade, considerando que Elisson conhecia o representado apenas por apelidos (‘Cabeção’, ‘Patrão’ ou ‘Neto’), realizou reconhecimento fotográfico em delegacia (termo acostado no Id. 46996267, pág. 09), apontando Francisco Juvi de Almeida Neto, ora representado, como sendo a pessoa que lhe vendia os entorpecentes.

Além disso, ressalta a autoridade policial que, em devassa de dados contidos no aparelho celular apreendido em posse do adolescente Ronielson da Conceição Lima (Id n. 46996269, oriundo do procedimento de apuração de ato infracional no 21/2020 e boletim de ocorrência no: 2020.204071), colheu-se informações que, aliadas aos fatos em apuração, evidenciavam ser o representado Francisco Juvi, traficante integrante da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’.

Nesse sentido, extrai-se da devassa de dados que no dia 23/08/2020 Genival Francisco Gomes Neto, vulgo ‘Geninho’ trava conversa com o representado, onde tratam sobre uma dívida de droga, sendo certo que, segundo consta das investigações, Francisco Juvi guarnecia as ‘bocas de fumo’ com entorpecentes, restando evidente ainda a participação do adolescente citado.

Ainda no diálogo, verifica-se que o representado diz estar em débito com a pessoa de Fabiano Ferreira Lima, vulgo ‘Fedô’, o qual seria líder da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, neste município. [...]

Ressalta a autoridade policial que a organização criminosa em questão ainda contava com a participação de Fabiano, vulgo ‘Gaspar ou Fedô’, Wemerson da Cruz Martins, vulgo ‘Muçulmano’ Robson, vulgo ‘Rô’, Genival, vulgo ‘Geninho’, Yago Malheiros, vulgo ‘Escobar’, e Jenilson, vulgo ‘Mago’, os quais foram denunciados pelo Ministério Público no dia 17/12/2020, nos autos PJe 1004007-73.2020.8.11.0086, pela prática dos crimes de organização criminosa, tortura qualificada e roubo majorado. [...]

A prova de existência de crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) estão fortemente demonstrados pelos documentos que instruem o Inquérito Policial respectivo, quais sejam: boletim de ocorrência no 2020.165098, termo de declaração de Elisson Rocha de Araújo, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, auto de apreensão, auto de constatação provisória de substancia entorpecente (todos constantes no Id. 46996267), relatório de extração de dados de aparelho celular (Id. 46996269) bem como pelos laudos preliminar e definitivo de substância entorpecente (Ids. 46997992 e 46997993, respectivamente).

Nesse ponto, convém mencionar que, apesar de não ter sido apreendido entorpecente em sua posse, a materialidade restou verificada indiretamente, visto que a apreensão se deu nos autos do Termo Circunstanciado no 41/2020, cujo entorpecente estava em posse de um usuário, que indicou o representado como sendo o indivíduo que lhe vendeu.

Destarte, tenho que também está devidamente evidenciado o periculum libertatis, visto que as circunstâncias do caso concreto evidenciam a necessidade da segregação do representado como forma de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, uma vez que, mesmo considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendido em posse de Elisson Rocha de Araújo, tal indivíduo ressaltou em delegacia que SEMPRE adquiria entorpecentes de Francisco Juvi.

Outrossim, as conversas colhidas na devassa de dados acostadas no Id. 46996269, mediante prévia autorização judicial, evidenciam que ele seria, inclusive, um dos responsáveis pelo repasse dos entorpecentes a serem comercializados pelos traficantes ‘menores’, possuindo direta ligação comercial com um dos indivíduos apontados como líder da organização criminosa Comando Vermelho nesta urbe, vulgo ‘Fedô’, além de outros membros da facção.

Tal situação, a meu ver, deixa extreme de dúvidas a periculosidade social da ação do representado, que, aparentemente, é faccionado e, de forma habitual, comercializa drogas nesta urbe, inclusive abastecendo outros traficantes.

Com efeito, a medida também é necessária como forma de evitar a reiteração criminosa, pois, apesar de ser tecnicamente primário, pelo teor dos documentos acostados, restou demonstrado que, em tese, o representado exerce a atividade da traficância habitual e continuamente, possivelmente envolvido com a facção criminosa Comando Vermelho. Ademais, o representado já possui outras anotações criminais (0003424-13.2017.8.11.0086 - crime de receptação/2837-
20.2019.811.0086 - crime de tráfico de drogas), o que demonstra sua inclinação às práticas delitivas. [...]

Por fim, diante de tudo o que se colocou, fica claro que, num juízo de necessidade e de adequação (art. 282, I e II, do CPP), não se tem lugar à concessão de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP.

Isto posto, acolho o pedido formulado pela autoridade policial, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado Francisco Juvi de Almeida Neto, devidamente qualificado nestes autos, com fundamento no art. 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública [...].”

(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - ID

76284469)

Em 18.2.2021, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Nova Mutum manifestou-se
“pelo declínio de competência para a 7a Vara Criminal da Capital (Vara Especializada do Crime Organizado)
” (PJE 1000610-69.2021.8.11.0086).

Em 26.2.2021, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum entendeu que
“não se trata de declínio de competência, mas sim de declínio de atribuições ministeriais”
e ordenou o a envio dos autos para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
“para que remeta os autos ao Ministério Público com atribuição naquele Juízo, em razão da 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Nova Mutum entender que não possui atribuição para o oferecimento de denúncia nos presentes autos”
(PJE 1000610-69.2021.8.11.0086).

Pois bem.

A segregação cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em tráfico de drogas
“habitual”
[
“Francisco Juvi guarnecia as bocas de fumo”
em Nova Mutum/MT e teria vendido substâncias entorpecentes ao usuário Elisson Rocha de Araújo], no papel desempenhado em organização criminosa [
“um dos responsáveis pelo repasse dos entorpecentes a serem comercializados pelos traficantes ‘menores’, possuindo direta ligação comercial”
com Fabiano Ferreira Lima,
“apontado como líder da organização criminosa Comando Vermelho”
naquela cidade], bem como na sua reiteração delitiva, pois responde a outras ações penais por tráfico de drogas e receptação (pje.tjmt.jus.br - NU 2837-
20.2019.811.0086 e

NU 0003424-13.2017.8.11.0086).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020).

Ademais, o possível grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção
“Comando Vermelho”
, inclusive com vínculo direto com a su
posto líder da organização [Fabiano Ferreira Lima]
, também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.2.2019; STF, HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; STJ, RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020).

Outrossim, o risco de reiteração delitiva,
“fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode

ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

Nesse quadro, a decisão constritiva encontra-se suficientemente motivada.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 643.896/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.3.2021), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente teria incorrido em conduta ilícita da mesma natureza, após obter liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares [
“1)Juntar aos autos no prazo de 10 (dez) dias, comprovante do seu atual endereço; 2)Comparecimento mensal ao Juízo, para informar e justificar suas atividades entre o dia 01 e o dia 10 de cada mês;3)Não se mudar deste endereço a ser informado sem prévia comunicação ao Juízo; 4)Recolhimento noturno a partir das 19:00 horas até às 05:00 horas do dia seguinte
”], em 11.6.2019 (Sistema
Primus
- Código 130091/Nova Mutum).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(HC 552851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)

Logo, as cautelares alternativas mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva específica e do suposto envolvimento em nova pratica delitiva durante liberdade provisória.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021